Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-21.2023.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000265-21.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator do Acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY DEMARCHI DE SOUZA - CPF: 042.500.571-27 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE DA CONDUTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente a prova da licitude da cobrança, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a quantia estabelecida razoável e sem representar excesso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que inexiste nos contratos eletrônicos de crédito pessoal contrato materializado fisicamente, já que a senha é assinatura eletrônica e os termos da contratação são registrados no sistema do Banco com os quais o consumidor aquiesceu.

Infere ainda, que sendo celebrada a operação em meio digital que exige uso de cartão, senha pessoal e impressão digital, não há como acolher a aventureira tese da parte autora de que desconhece a operação contratada.

Requer, provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, não sendo esse o entendimento da Turma, postula pela redução do valor arbitrado em patamar razoável.

Devidamente intimado, WESLEY DEMARCHI DE SOUZA, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar apenas quanto a origem do débito negativado no valor R$ 117,66 (cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 813,18 (oitocentos e treze reais e dezoito centavos), posto que na exordial, a reclamante declara que realizou contratação com a instituição financeira, porém não detém débitos com a reclamada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, a cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que concerne a comprovação da gênese do débito.

Isso porque, o reclamado ora recorrente, acostou apenas relatório de transação LOG, que comprova a utilização pelo recorrido dos serviços fornecidos pelo banco, todavia, não ficam evidenciados os débitos advindos da contratação dos serviços bancários.

Destarte isso, não vislumbrei a motivação da anotação do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne ao pleito de minoração da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 3.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar apenas quanto a origem do débito negativado no valor R$ 117,66 (cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 813,18 (oitocentos e treze reais e dezoito centavos), posto que na exordial, a reclamante declara que realizou contratação com a instituição financeira, porém não detém débitos com a reclamada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, a cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que concerne a comprovação da gênese do débito.

Isso porque, o reclamado ora recorrente, acostou apenas relatório de transação LOG, que comprova a utilização pelo recorrido dos serviços fornecidos pelo banco, todavia, não ficam evidenciados os débitos advindos da contratação dos serviços bancários.

Destarte isso, não vislumbrei a motivação da anotação do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne ao pleito de minoração da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 3.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023